Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600111-18.2020.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PAULO CEZAR DE ALMEIDA
Órgão julgador: RECORRENTE: PAULO CEZAR DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
09/03/2021
Número: 0600111-18.2020.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600111-18.2020.6.16.0021
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600111-
18.2020.6.16.0021 (DRAP n.º 0600104-26.2020.6.16.0021), que julgou procedente o pedido formulado
na impugnação ajuizada e, via de consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Paulo Cezar de Almeida para concorrer ao cargo de vereador do Município de Siqueira Campos/PR
pelo Partido Social Liberal - PSL (Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC - proposta pelo
Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná ao Registro de Candidatura de Paulo Cezar de
Almeida, candidato a vereador pelo Partido Social Liberal - PSL, no município de Siqueira Campos/
PR, vez que o impugnado foi definitivamente condenado pela prática da contravenção penal
prevista no artigo 42, inc. III, do Decreto-Lei nº 3.688/41, a uma pena de prisão simples, em regime
aberto, substituída pela pena de multa, tendo a respectiva sentença penal condenatória transitada
em julgado em 25 de Junho de 2018" e que, conforme autos da Execução Penal nº 0001648-
29.2019.8.16.0163, a execução da pena teve início com a audiência admonitória ocorrida em 24/1/20
e atualmente está ativa, o que implica que a condenação criminal definitiva importa na suspensão
automática dos direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação" acarretando assim
a "ausência de condição de elegibilidade" e que "a referida suspensão dos direitos políticos gera
também a ausência de quitação eleitoral pelo prazo fixado na sentença condenatória, após seu
trânsito em julgado, a qual constitui outra condição de elegibilidade (...)". Autos de Ação Penal nº
0000950-91.2017.8.16.0163, Juizado Especial de Siqueira Campos/PR; autos de execução de
sentença nº 0001648-29.2019.8.16.0163, Vara de Execução em meio aberto e fechado de Siqueira
Campos/PR). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO CEZAR DE ALMEIDA (RECORRENTE)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - SIQUEIRA CAMPOS - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
DAVID CARLOS DE LIMA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

27586
516
08/03/2021 13:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.289
RECURSO ELEITORAL 0600111-18.2020.6.16.0021 – Siqueira Campos – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PAULO CEZAR DE ALMEIDA
- OAB/PR0092560
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - SIQUEIRA CAMPOS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0092560
ADVOGADO: DAVID CARLOS DE LIMA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

-
EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA
PROCEDENTE. VEREADOR. REGISTRO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART.14, §3º, E ART.15, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14, III,
DA LEI Nº3688/41. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DE DIREITOS
POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA
PENA IMPOSTA OU DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O Recorrente teve seu pedido de Registro de Candidatura indeferido em
razão da ausência de condição de elegibilidade prevista no artigo 14, §3º,
inciso II, da Constituição Federal, porquanto foi condenado criminalmente
pela contravenção penal prevista no artigo 14, inciso III, da Lei
nº3.688/1941.
2.A condenação criminal transitada em julgado gera suspensão
automática dos direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da
condenação.
3.No presente caso, não houve o efetivo cumprimento da pena pelo
Recorrente ou a extinção de sua punibilidade, razão pela qual ainda se
encontra com seus direitos políticos suspensos, consignando, inclusive,
anotação do ASE 337 em seu cadastro eleitoral, restando ausente
condição de elegibilidade.
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
Num. 27586516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/03/2021 13:07:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030813075409100000026809942
Número do documento: 21030813075409100000026809942

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/03/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por

PAULO CEZAR DE ALMEIDA e PARTIDO
SOCIAL LIBERAL - PSL, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral
de Siqueira Campos/PR, que julgou procedente a Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura proposta pelo Ministério Público e indeferiu o pedido de registro de candidatura do
para concorrer ao cargo de Vereador das eleições de 2020, em razão da
Recorrente
ausência
de condição de elegibilidade decorrente de condenação criminal.
2.Em suas razões recursais os Recorrentes alegaram, em síntese, que o crime pelo qual foi
condenado é de menor potencial ofensivo e que teve sua pena privativa de liberdade
substituída por pena restritiva de direitos, não podendo assim gerar qualquer inelegibilidade ou
suspensão dos direitos políticos.
3.Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e
deferir do pedido de Registro de Candidatura para concorrer às eleições de 2020.
4.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões alegando, em síntese, que o
Recorrente teve seus direitos políticos suspensos em razão de condenação transitada em
julgado pela prática da contravenção penal prevista no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei
nº3.688/41, restando assim ausente condição de elegibilidade.
5.Por fim, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se
integralmente a sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido de Registro de Candidatura
do Recorrente.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, pela ausência de condição de elegibilidade
prevista no artigo 14, §3º, inciso II e artigo 15, inciso III, da CF/88.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
Num. 27586516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/03/2021 13:07:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030813075409100000026809942
Número do documento: 21030813075409100000026809942

2.O Recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral
de Siqueira Campos/PR, que

indeferiu o pedido de registro de Candidatura em razão da
suspensão dos direitos políticos do Recorrente decorrente de condenação criminal transitada
em julgado.
3.Antes de se adentrar na análise do caso em concreto, cumpre destacar o artigo 14, §3º, da
Constituição Federal, que dispõe sobre as condições de elegibilidade. Veja-se:
Art.14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária.
(...)

4.No presente caso, conforme os documentos anexados à Impugnação ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral, constata-se que o Recorrente foi condenado pela prática da contravenção
penal prevista no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei nº3.688/41.
5.Em que pese as alegações do recorrente – no sentido de que a infração de menor potencial
ofensivo não gera suspensão dos direitos políticos – conforme dispõe o artigo 15, inciso III, da
Carta Magna, a condenação criminal transitada em julgado gera suspensão automática dos
direitos políticos, enquanto durarem seus efeitos, sendo irrelevante análise acerca da natureza
.
do crime e o grau de lesividade
Art.15 - É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos
casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do
art.5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art.37, §4º (grifo nosso).

Num. 27586516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/03/2021 13:07:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030813075409100000026809942
Número do documento: 21030813075409100000026809942

6.Como se observa, o texto do referido dispositivo legal é bastante claro no sentido de que
enquanto durarem os efeitos da condenação criminal, o condenado estará com seus direitos
políticos suspensos, retomando-os apenas com o efetivo cumprimento da pena ou com a
extinção da punibilidade. É o que dispõe a Súmula nº9 do Tribunal Superior Eleitoral:
Súmula 9 - A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal
transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo
de reabilitação ou de prova de reparação dos danos.

7.Da analise dos autos, não se verifica até a data do pleito o efetivo cumprimento da pena pelo
Recorrente ou declaração de extinção da sua punibilidade.
8.Aliás, o não cumprimento integral da pena é confirmado pelo próprio Recorrente, tanto na
contestação da Impugnação ao Registro de Candidatura, como no Recurso Eleitoral, quando
afirma que cumpriu “grande parte da pena” e alega que só não concluiu em razão da
suspensão dos trabalhos do Tribunal de Justiça do Paraná em sua Comarca.
9.Com efeito, as razões que levaram ao não cumprimento da pena são irrelevantes, pois o fato
a ser analisado por este Tribunal limita-se a verificar a presença das condições de elegibilidade
do pretenso candidato, a fim de possibilitar o deferimento de seu pedido de Registro de
Candidatura.
10.E neste sentido, é incontroverso que o Recorrente se encontra com seus direitos políticos
suspensos em decorrência de condenação criminal transitada em julgado, constando, inclusive,
a respectiva anotação em seu cadastro eleitoral do ASE 337, e inexistindo, até a data do pleito,
o efetivo cumprimento da pena ou declaração de extinção da sua punibilidade, ausente,
portanto, condição de elegibilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II, da Constituição Federal.
11.Assim sendo, considerando a ausência da condição de elegibilidade prevista no artigo 14,
§3º, II, da Constituição Federal, não merece reparos a sentença de primeiro grau que indeferiu
o pedido de Registro de Candidatura do Recorrente para concorrer ao pleito de 2020.
12.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida e acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral

interposto por PAULO CEZAR DE ALMEIDA e PARTIDO SOCIAL LIBERAL, e,
no mérito,
,
negar-lhe provimento mantendo-se hígida a sentença prolatada
pelo Juízo “
”
a quo .
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 27586516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/03/2021 13:07:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030813075409100000026809942
Número do documento: 21030813075409100000026809942

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600111-18.2020.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PAULO CEZAR DE ALMEIDA,
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - SIQUEIRA CAMPOS - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: DAVID CARLOS DE LIMA - PR0092560 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.03.2021.
Num. 27586516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/03/2021 13:07:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030813075409100000026809942
Número do documento: 21030813075409100000026809942